Tribunal: STF
Processo: Rcl 65263
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Município de Caucaia alega ter o Juiz Federal da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Fortaleza descumprido, no Processo n. 0819902-68.2023.4.05.8100, o entendimento firmado nas ADIs n. 4.357 e 4.425.

Narra ter ajuizado ação de obrigação de não fazer para impedir o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - Bndes de exigir a apresentação de declaração de quitação de precatórios judiciais para a realização de operação de crédito, pois essa exigência tem como base o art. 97, § 10, inciso IV, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal  por ocasião do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425.

Aponta ter o juízo reclamado indeferido o pedido de tutela de urgência formulado nos autos de origem. 

Sustenta que, ao negar a liminar requerida, o juízo reclamado negou aplicabilidade ao entendimento exarado nos paradigmas vinculantes ora apontados.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.

A decisão questionada nesta reclamação encontra-se assim fundamentada:

Em sua manifestação sobre o pleito prévio, o BNDS alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que, ao exigir a certidão de quitação de precatórios segue determinação da Secretaria do Tesouro Nacional. Defende o interesse jurídico da União Federal na lide. Afirma que a operação de crédito em questão se submete à aprovação da STN, em cumprimento ao art. 32 e 33 da Lei nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF). Diz que uma das certidões de precatórios dos Tribunais apresentada pelo autor atesta situação irregular, mais especificamente a do TJ/CE. Diz que os entendimentos firmados pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425 não se aplicam à hipótese dos autos, pois tratam de matéria diversa. Afirma que a questão da exigência de certidão de precatórios não foi objeto de discussão nas ADI's. Diz que o precedente citado pelo autor (decisão proferida na Medida Cautelar na Ação Cível Originário nº 2.318) reconhece a inexigibilidade da certidão para transferências voluntárias e não para operações de crédito. Defende o caráter irreversível da tutela requestada, o que impossibilitaria o seu deferimento. Pede a denegação do pleito prévio. 
É o que importa relatar. 
Para que seja concedida a tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do novo CPC, mister se faz a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A discussão dos autos gravita em torno de exigência feita ao Município de Caucaia para contratação de financiamento junto ao BNDS, mais especificamente a apresentação de Certidão de Regularidade no Pagamento dos Precatórios. A operação de crédito em questão envolve recursos no valor de R$ 60.397.000,00 (sessenta milhões, trezentos e noventa e sete mil reais). O Município autor quer afastar a exigência a fim de obter o financiamento. 
Ora, trata-se de pleito que se reveste de inegável caráter irreversível, uma vez que eventual concessão neste instante implicaria na liberação de recursos pela instituição financeira ré. 
Ressalte-se que não há risco de perecimento de direito, vez que a contratação poderá ocorrer após o dia 31.12.2023, com a realização de verificação complementar pela Secretaria do Tesouro Nacional, conforme documento de id. 4058100.31490894. 
Assim, INDEFIRO a tutela de urgência requestada. 
(grifei)
O ato reclamado não se apoia em suposta validade do art. 97 do ADCT — hipótese que poderia revelar, em tese, contrariedade às ADIs 4.357 e 4.425 —, mas na irreversibilidade da tutela de urgência requerida.

Nessa esteira, o acolhimento do pedido reclamatório implicaria na transferência ao Supremo Tribunal Federal do exame dos pressupostos referentes à concessão de medidas dessa espécie, o que não se justifica. 

Por outro lado, forçoso reconhecer a modificação substancial do panorama normativo incidente à espécie, o que desqualifica o julgamento realizado nas ADIs  n. 4.357 e 4.425 como paradigma de controle apto ao deslinde desta causa.

Nessas ações diretas, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC 62/2009 ao regime constitucional de precatórios, nelas incluídas as normas constantes do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Em questão de ordem, foram modulados os efeitos da citada declaração de inconstitucionalidade. 

Decerto, após a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial da EC 62/2009, sobrevieram as Emendas Constitucionais 94/2016, 99/2017 e 109/2021, estando vigente a nova redação dada ao art. 101 do ADCT, que institui a data de 31 de dezembro de 2029 como termo final para que cada ente quite seus “débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período”. 

Desse modo, foi criado novo mecanismo a viabilizar o adimplemento da totalidade da dívida existente, a partir da vinculação de percentual suficiente para pagamento dos débitos. 

Como bem pontuado pelo ministro Gilmar Mendes, em decisão proferida nos autos da Rcl 45.629 (DJe 02/03/2021), “em estrita atenção às balizas jurisprudenciais formuladas pelo STF, o Poder Constituinte Reformador aportou novo regime especial a partir da EC 94, de 16 de dezembro de 2016. Encontra-se proscrito o art. 97 do ADCT, incluído pela EC 62/2009. Logo, não se mostra possível em sede de reclamação constitucional conferir-lhe ultratividade como quer a Fazenda Pública reclamante”. 

A novidade legislativa, portanto, acabou superando o decidido pelo Supremo nos paradigmas ora indicados, que não se revela parâmetro de controle hábil a ser invocado na presente reclamação.

No mesmo sentido, confira-se o recente julgamento da Primeira Turma deste Tribunal:

Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. FORMA DE CÁLCULO DO PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VINCULADO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. SUPERVENIÊNCIA DAS ECs 94/2016, 99/2017 e 103/2021. ALTERAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NAS ADIs 4.357 e 4.425. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerando a delimitação do pedido, tem-se que a Reclamação não pode ser conhecida, por conta da superveniência das ECs 94/2016, 99/2017 e 103/2021, a alterar substanciante o regime especial de pagamento de precatórios ao quais submetidos os entes devedores no ano de 2015. 2. No julgamento das Questões de Ordem nas ADI 4.357 e ADI 4.425, foi estabelecida a modulação temporal dos efeitos das decisões ali prolatadas. Na ocasião, o Plenário deste TRIBUNAL, entre outras providências, resolveu manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. No caso concreto, extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao emitir o ato reclamado, não realizou interpretação equivocada das ADIs 4.357 e 4.425, pois não baseou sua decisão no afastamento do Regime Especial da EC 62/2009, mas sim no fato de que, para quitação da dívida até o ano de 2020, o município deverá repassar mensalmente o correspondente a 1/60 da dívida em precatórios. No caso em questão, o cálculo de 1/60 da referida dívida resultou em R$ 523.317,11, valor maior do que o percentual mínimo da Receita Corrente Líquida atualmente repassada pelo ente devedor (1,00%). 4. Não houve, desse modo, aplicação equivocada da modulação de efeitos nas ADIs 4.357 e 4.425. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.
(Rcl 25857 AgR, Relator: Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/09/2021)

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente